Tribunal: STF
Processo: ARE 1457328
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado (eDOC 137, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – AFASTADA – MÉRITO – SERVIDOR PÚBLICO – ESTABILIDADE ADQUIRIDA NA FORMA DO ART. 19 DO ADCT – PROGRESSÃO FUNCIONAL RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS RETROATIVAS – IMPOSSIBILIDADE - BENEFÍCIO RESTRITO AOS SERVIDORES EFETIVOS – DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA – OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 



    O princípio constitucional da motivação das decisões exige que o juiz explicite os fundamentos dos atos judiciais, a fim de que a parte entenda o porquê daquela decisão. Não se exige, por outro lado, que a decisão seja extensa ou prolixa. A nulidade do ato judicial somente ocorre quando os argumentos não enfrentados forem capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. 



    Considerando que o autor/recorrente foi investido no cargo de professor sem concurso público nos quadros da Administração Pública antes da CF/88 e detém apenas de estabilidade por força do art. 19 do ADCT, não faz jus ao recebimento das diferenças retroativas pela ascensão/progressão, uma vez que restrita aos servidores efetivos. 



    Tendo em vista que o ato que concedeu progressão funcional ao recorrente foi publicado em 21.09.2009, e que até o presente momento não se tem notícias de revisão do ato pela Administração, evidente que houve a ocorrência da decadência administrativa, devendo ser preservada a situação jurídica consolidada, em nome do princípio da segurança jurídica.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 161, p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 93, IX; e 102, § 2º, da Constituição Federal, bem como ao artigo 19 do ADCT.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 194, p. 9-10):



    “São inválidos os atos administrativos que apresentam violação a norma constitucional. A invalidação de um ato administrativo corresponde à supressão de um ato administrativo antijurídico, de forma a restaurar a liceidade da ordem jurídica estabelecida. Em verdade, o processo de invalidação dos atos administrativos se diferencia, em particular, da anulação dos atos jurídicos stricto sensu, vez que o primeiro estende o controle da legalidade dos atos jurídicos para além das sentenças judiciais desconstitutivas. Isso porque, é integrado ao processo de invalidação dos atos administrativos a prerrogativa de autotutela que a Administração Pública detém de anular seus próprios atos. 



    Neste vagar, não se mostra possível a aquisição de direitos contra legem, ou contrária a disposições constitucionais, porquanto a existência de direitos subjetivos se encontra condicionada ao disposto, objetivamente, em lei. Atos nulos não possuem existência jurídica. E, por conseguinte temos que nem todos os atos administrativos viciados poderiam ser contemplados pelos efeitos da decadência, tal qual propõe o recorrente, mas tão somente os atos tidos como anuláveis (não é o caso dos autos).”



    A Vice-Presidência do TJ/MS inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF (eDOC 200). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 137, p. 6-):



    “Compulsando os autos, denota-se que a investidura do autor no cargo de professor não foi precedida de concurso público, tendo sido inserido no Quadro Suplementar de Servidores Estaduais de Mato Grosso do Sul, na forma do art. 19 do ADCT da CF/88 e, após ter concluído seus estudos, foi enquadrado ao Quadro Permanente, haja vista a permissibilidade prevista no parágrafo 3º, do artigo 6º c/c o parágrafo 2º do artigo 46 todos da Lei n. 55/80 (f. 198). Assim, o autor se submetia ao regime administrativo da referida Lei Estadual. 



    O Supremo Tribunal Federal assentou entendimento de que o servidor estável, nos termos do art. 19 do ADCT, não é efetivo, possuindo somente o direito de permanência no serviço público no cargo em que fora admitido, porém sem incorporação na carreira, não tendo direito a progressão funcional nela, ou a desfrutar de benefícios que sejam privativos de seus integrantes.



    (...)



    Desta feita, considerando o autor/recorrente foi investido no cargo de professor sem concurso público nos quadros da Administração Pública antes da CF/88 e detém apenas de estabilidade por força do art. 19 do ADCT, não faz jus ao recebimento das diferenças retroativas pela ascensão/progressão, uma vez que restrita aos servidores efetivos. 



    Como bem fundamentado pelo magistrado a quo “inexiste o dever da Administração Pública de pagar as diferenças retroativas pela ascensão/progressão, nem há que se falar em direito adquirido, vez que a inconstitucionalidade se deu desde a edição da norma (05/10/1989), tendo em vista que não houve a modulação de seus efeitos pelo STF”. 



    Por outro lado, é cediço que a Administração Pública tem o poder/dever de rever e anular seus próprios atos, quando eivados de ilegalidade. Todavia, se do ato ilegal decorrem efeitos favoráveis ao administrado, como é o caso dos autos, é obrigatória a instauração do processo administrativo prévio, com a observância do devido processo legal, bem como do prazo decadencial de cinco anos, previsto no art. 54 da Lei n. 9.784/99.



    (...)



    Sendo assim, tendo em vista que o ato que concedeu progressão funcional ao recorrente foi publicado em 21.09.2009, e que até o presente momento não se tem notícias de revisão do ato pela Administração, evidente que houve a ocorrência da decadência administrativa, devendo ser preservada a situação jurídica consolidada, em nome do princípio da segurança jurídica.”



    Como se depreende dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, a respeito do reconhecimento do instituto da decadência para impedir à Administração de rever seu ato, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação aplicável à espécie (Lei Federal 9.784/99). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS PÚBLICOS. DECADÊNCIA. SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS. RECONHECIMENTO DA BOA-FÉ DO ADMINISTRADO E DA INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM ANULAR ATOS FAVORÁVEIS AO DESTINATÁRIO. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. 1. No caso concreto, o Tribunal de origem concedeu a segurança pleiteada para impedir a demissão da impetrante, que acumula, há cerca de trinta anos, o cargo de Agente Administrativo no Comando Geral da Polícia Militar com o de Agente Administrativo na Secretaria Estadual de Saúde, ao fundamento de ter ocorrido adecadência administrativa para anular os atos praticados de boa-fé, além de haver compatibilidade de horário no exercício das duas funções. 2. Esta SUPREMA CORTE admite, em situações excepcionalíssimas, a decadência administrativa na hipótese de acumulação indevida de cargos, quando verificadas a boa-fé do administrado e a inércia da Administração em anular atos favoráveis aos destinatários, por respeito aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.380.919-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.09.2022).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Decadência. Lei 9.784/99. Matéria debatida no tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. 5. Possibilidade de a Administração anular seus próprios atos, quando eivados de vício que os tornam ilegais. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 950.814-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.5.2016).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REVISÃO DO ATO DE APOSENTADORIA. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. INCIDÊNCIA DO ART. 54 DA LEI N. 9.784/1999. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 928.029-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.3.2016).



    Por fim, no tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da C.F., verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição, e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde os ora Agravantes. 



    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente